Tribunal: TJDFT
Processo: 0722762-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉ REVEL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRETENSÃO RECURSAL DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. VIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “6. Quando a parte não paga a dívida voluntariamente na ação monitória são devidos honorários advocatícios na forma do CPC, art. 85, § 2o. Precedente TJDFT. (...) (Acórdão 2016160, 0740662-53.2024.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.)”
2. Na hipótese, o fato de não ter havido pagamento voluntário da dívida pela devedora, ainda que revel, enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na forma do CPC, art. 85, § 2o.
3. Recurso conhecido e provido.